Tribunal: STF
Processo: Pet 10304
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS EM TRÂMITE NESTA CORTE. CONSULTA REALIZADA PELA SECRETARIA JUDICIÁRIA QUANTO A PROCESSOS NÃO SIGILOSOS. INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES FINDAS OU EM ANDAMENTO EM FACE DO REQUERENTE. PROCEDIMENTOS SIGILOSOS. ACESSO GARANTIDO EXCLUSIVAMENTE ÀS PARTES E SEUS ADVOGADOS, À LUZ DA SÚMULA VINCULANTE 14.



    Decisão: Trata-se de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal por meio da qual Luís Felipe Belmonte dos Santos, por intermédio de seu advogado, com fulcro no art. 13, XIX, do RISTF, “requer a Vossa Excelência que se digne a informar os números de autuação e os Relatores dos respectivos procedimentos investigatórios em tramite nessa e. Corte, com propósito de exercer o seu sagrado direito de defesa, conforme determina a Súmula n° 14 desse e. STF”.



    A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações: 



    “Trata-se de petição, dirigida a esta Presidência, em que Luís Felipe Belmonte dos Santos solicita à Vossa Excelência que ‘se digne informar os números de autuação e os Relatores dos respectivos procedimentos investigatórios em tramite nesta e. Corte’, autuados após decisão do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, no Inquérito nº 4.828, datada de 01/07/2021. 



    Considerando o teor do pedido veiculado na petição inicial, esta Coordenadora realizou pesquisa fonética nos sistemas informatizados desta Corte, em nome de LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, bem como pesquisa pelo CPF nº 115.520.501-49, informado pelo Requerente e foram encontrados, além da presente Petição, os seguintes processos: 



    1) AO nº 2.432, rel. Ministro Ricardo Lewandowski, distribuído em 17/05/2019; 



    2) AO nº 2.655, rel. Ministro Alexandre de Moraes, distribuída em 17/03/2022; 



    3) ARE nº 1.060.799, rel. Ministro Gilmar Mendes, distribuído em 17/07/2017; 



    4) ARE nº 1.173.380, rel. Ministro Celso de Mello, distribuído em 07/11/2018; 



    5) ARE nº 1.283.635, rel. Ministro Roberto Barroso, distribuído em 19/08/2020; 



    6) ARE nº 1.321.865, rel. Ministro Presidente, registrado em 16/04/2021; 



    7) ARE nº 1.322.340, rel. Ministro Presidente, registrado em 19/04/2021; e 



    8) ARE nº 1.339.436, rel. Ministro Edson Fachin, distribuído em 07/08/2021. 



    O espelho da pesquisa realizada segue anexo. 



    Esclarecemos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considera a busca por processos sigilosos.”



    É o relatório. Decido.



    O presente procedimento foi instaurado pela Secretaria desta Corte, para atender a pedido de informações deduzido por Luís Felipe Belmonte dos Santos.



    O pedido foi atendido, inexistindo dados relativos a procedimentos investigatórios findos ou em andamento nesta Corte em face do requerente.



    Procedimentos eventualmente sigilosos têm seu acesso garantido exclusivamente às partes e seus advogados, nos termos da Súmula Vinculante 14, sempre que inexista prejuízo para a realização de diligências, razão pela qual esta Presidência não detém informação sobre feitos desta natureza.



    Nestes termos, nada mais há a prover.



    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente